Tribunal: TJMT
Processo: 0002411-46.2020.8.11.0062
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002411-46.2020.8.11.0062
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 283.930.901-72 (RECORRENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), HELDER JOSE DE FARIAS - CPF: 459.596.761-68 (RECORRIDO), EDUARDO METELLO - CPF: 284.689.961-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELO GABRIEL NOVAIS DE FARIAS - CPF: 027.922.021-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS QUERELADOS EM RAZÃO DA PEREMPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO E PRETENDIDO AFASTAMENTO DO INSTITUTO DA PEREMPÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUERELANTE QUE, NADA OBSTANTE TENHA SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO, MOSTROU-SE DESINTERESSADO EM DAR ANDAMENTO AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, INC. IV, DO CP E ART. 60, INC. I, DO CPP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade, tampouco ilegalidade da decisão que extinguiu a punibilidade dos querelados em decorrência da perempção, quando o querelante, devidamente intimado, deixou de dar andamento no processo criminal por período superior a 30 (trinta) dias, mostrando totalmente desinteressado em prosseguir com a queixa-crime por ele ofertada.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO

RECORRIDO(S)

HELDER JOSÉ DE FARIAS

ANGELO GABRIEL NOVAIS DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
em desfavor da r. decisão acostada ao ID
178098402
,

proferida nos autos da ação penal privada n.o 0002411-46.2020.811.0062, por
meio da qual o d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
extinguiu a punibilidade dos querelados em decorrência da perempção (art. 107, inc. IV do CP e art. 60, inc. I, do CPP)
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178098406, a defesa
almeja seja reconhecida a nulidade, materializada na ausência de intimação para manifestar sobre a redistribuição do feito à Justiça Comum
, com a consequente anulação de todos os atos processuais dali decorrentes, inclusive a sentença de extinção da punibilidade.

Subsidiariamente, requer seja
afastada a incidência da perempção
e, por conseguinte, a equivocada extinção da punibilidade dos recorridos, “
(i) seja pela ausência de relação processual estabelecida (falta de recebimento da queixa-crime e de citação) suficientemente capaz de ensejar penalização estritamente processual, (ii) seja pela ausência de intimação pessoal do Recorrente para impulsionar o feito, como recomenda a doutrina e a jurisprudência dominante” (sic).

Em contrarrazões acostadas ao ID 178098443, subscritas pela i. Defensoria Pública, os recorridos r
echaçam a pretensão do recorrente e requerem seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 178098444.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 183221186, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Ressai dos autos que, em
08/07/2020
(ID 178098399 – pág. 20) o recorrente
ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
ofereceu queixa-crime em desfavor de
Helder José de Farias
e
Angelo Gabriel Novais de Farias
, imputando-lhes o cometimento dos crimes tipificados no art. 139 e art. 140 c/c art. 141, todos do Código Penal, porquanto teriam desferido
provocações injuriosas e difamatórias
, bem como,
proferido xingamentos em face do querelante
, denominando-o, pessoalmente e por meio de postagens nas redes sociais, como
“corrupto, canalha, filho da puta, entre outros adjetivos”
, agredindo, portanto, a honra de
ANTENOR
.

Na mesma data, os autos foram remetidos ao i. Ministério Público para manifestação (ID 178098399 – pág. 22), sendo devidamente juntada a manifestação ministerial pelo prosseguimento do feito em
16/07/2020
(ID 178098399 – pág. 24).

Em
01/10/2020
, o d. magistrado do Juizado Especial Criminal Unificado determinou a intimação do querelante para que, por intermédio de seu advogado e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais respectivas; o que foi devidamente cumprido pela defesa técnica de
ANTENOR
em
04/11/2020
.

Em
13/07/2021
o feito passou a tramitar pelo sistema do PJe, em atenção às determinações contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n.o 371, de 08/06/2020; e no dia
15/11/2021
, após constatar o preenchimento dos requisitos necessários para processamento da queixa-crime, o d. magistrado singular remeteu os autos à Secretaria para designação de audiência preliminar, conforme disponibilidade do Juízo, bem assim, determinou a intimação pessoal das partes acerca da aludida solenidade – a qual ficou agendada para 02/12/2021 (ID 178099650).

No dia 22/11/2021, a Secretaria expediu as respectivas intimações, a qual foi devidamente cumprida em relação ao querelado
Ângelo Gabriel Novais de Farias
na data de
23/11/2021
(ID 178099656 – págs. 01/02), restando infrutífera em relação a
Helder José de Farias
, a despeito das tentativas do sr. Oficial de Justiça (ID 178099661 – págs. 01/02 e ID 178099662 – págs. 01/02).

Na data outrora designada,
tão somente Ângelo Gabriel Novais de Farias compareceu à audiência preliminar,
tendo a defesa técnica de
ANTENOR
pugnado a redesignação do ato, bem como, fossem expedidos ofícios às operadoras de telefonia a fim de localizar o endereço de
Helder
(ID 178099668 – pág. 01).

Os autos, então, foram remetidos ao Ministério Público para providências, tendo o i.
Parquet
, figurando como
custus legis
, pugnado na data de 23/03/2022 pela intimação do querelante a fim de que se manifestasse sobre o termo de audiência – intimação esta que restou infrutífera, consoante se observa do documento de ID 178099679.

Em seguida, no dia 07/04/2022, a i. Defesa de
ANTENOR
acostou o petitório de ID 178099682 – págs. 01/02, reforçando o pleito outrora formulado em sede de audiência,
“no sentido de que sejam oficiadas as companhias telefônicas se há linhas em nome do Querelado HEDER JOSÉ DE FARIAS, uma vez que há a possibilidade de ele estar ocultando seu endereço”
.

Sucede, que a pretensão do ora recorrente não restou deferida de plano, tendo o d. Juízo
a quo
, na data de
09/05/2022
, proferido o seguinte despacho,
in verbis
:

“
Diante do teor do Parágrafo Único do art. 360 da CNGC de que a busca de informação deve ser efetivada por quem a requerer, salvo se protegida por reserva de jurisdição, e, do Enunciado 27 do FONAJE de que em regra não devem ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando a localização de partes e testemunhas nos Juizados Criminais,
intime-se o Patrono do Querelante para que comprove as negativas de atendimento.

Abra-se vista ao Ministério Público como custus legis.

Cumpra-se.”
(ID 178099683).

Do aludido despacho, o i.
Parquet
manifestou ciência em
20/05/2022
, ao passo que a defesa técnica do querelante,
embora devidamente intimada na data de 25/05/2022
, via DJE,
quedou-se inerte
-
ex vi
da certidão registrada sob o ID 178099699, datada de
03/06/2022
; motivo pelo qual na mesma data, a MM.a Juíza
a quo
declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (ID 178099690).

Tão logo aportou na 10a Vara Criminal de Cuiabá/MT, o processo foi remetido ao Ministério Público para manifestação, tendo o i. representante do
Parquet
opinado em
05/07/2022
pela extinção da punibilidade dos querelados, por força do art. 107, inc. IV (parte final), do CP e art. 60, inc. I, do CPP (ID 178098401); o que restou acolhido pelo MM. Juiz em decisão prolatada na data de
11/07/2022
(ID 178098402).

Para ilustrar, eis o pronunciamento judicial reprochado,
verbis
:

“Visto.

Trata-se de
Queixa-Crime
oferecida por
ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
em face de
HELDER JOSÉ DE FARIAS e ÂNGELO GABRIEL NOVAIS DE FARIAS
, imputando-lhes o cometimento dos crimes tipificados nos artigos 139 e 140 c/c 141, incisos II e III, todos do Código Penal.

Os advogados do querelante foram intimados para manifestarem nos autos, no dia 25.05.2022, através do DJ Eletrônico, e permanecem até o presente momento inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Decido.

Aduz o artigo 60 do Código de Processo Penal:

Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos.

Assim, da data da publicação da intimação - ID 85597961 (25.05.2022) até a presente data, já transcorreu
01 (um) mês e 14 (catorze) dias
sem que até o momento tenha manifestado a parte autora nos autos, razão pela qual se operou a perempção (art. 60, I, do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

QUEIXA CRIME – CALÚNIA E INJÚRIA - ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - NÃO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS E, CONSEQUENTEMENTE, DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO - PEREMPÇÃO OPERADA - ART. 60, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO QUE SE IMPÕE - ART. 107, INCISO IV, DO CP. Se a perempção se opera em razão da falta de pedido de condenação nas alegações finais, com maior razão a conduta omissiva nessa fase procedimental, decorrente da não apresentação das próprias alegações finais, evidente a perempção da ação penal privada, cujo efeito é a extinção da punibilidade do querelado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.(TJ-PR - HD: 10087015 PR 1008701-5 (Acórdão), Relator: José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 17/07/2014, 2a Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1381 29/07/2014)

Ante o exposto reconheço a incidência da perempção em relação aos delitos de DIFAMAÇÃO e INJÚRIA, tipificados nos artigos 139 e 140 c/c 141, incisos II e III, todos do Código Penal e por consequência
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos querelados
HELDER JOSÉ DE FARIAS e ÂNGELO GABRIEL NOVAIS DE FARIAS
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 60, I do Código de Processo Penal, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

P. C. I.”
(ID 178098402).

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Isso porque, como cediço, em se tratando de ação penal privada, será extinta a punibilidade quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais (art. 60, inc. III, do CP).

Tal conclusão decorre do fato de que, iniciado o processo por exclusiva iniciativa do querelante, não poderá este continuar a existir se o próprio autor demonstra, sucessivamente, o desinteresse em sua tramitação.

Em casos análogos, assim já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Paraná, veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. INJÚRIA. NÃO OFERECIMENTO DE MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO. PEREMPÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. Decisão mantida. A despeito da manifestação genérica do querelante requerendo "a procedência da queixa-crime, com suas consequências legais", o querelante, quando intimado posteriormente para oferecer memoriais finais, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Há nos autos certidão datada de 11 de setembro de 2015 registrando que "certifico que foi publicado nota de expediente sob o no 239/2014 em 18 de set. 2014. O querelante não apresentou seus memoriais até a presente data". Vale dizer, o querelante, decorrido mais de um ano desde a publicação da nota de expediente, deixou de apresentar memoriais e requerer a condenação do querelado, estando, assim, configurada a perempção, nos termos do artigo 60, inciso III, do Código de Processo Penal. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso. RECURSO IMPROVIDO”
(Recurso em Sentido Estrito No 70070479175, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 17/05/2017).

No mesmo sentido foi o entendimento adotado no âmbito do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“TJ/MG - AÇÃO PENAL PRIVADA - PEREMPÇÃO - INÉRCIA DO QUERELANTE POR MAIS DE TRINTA DIAS - ART. 60, INCISO I, DO CPP - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO - ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo o querelante, a despeito de notificado, deixado de promover o andamento do processo por mais de trinta dias, extingue-se a punibilidade do querelado pela perempção, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal, e art. 107, inciso IV, do Código Penal”
(Apelação Criminal APR 10079099833273001 MG).

Partindo dessas premissas, e considerando que
in casu
a intimação do querelante para que apresentasse comprovação acerca da negativa de fornecimento dos dados referentes ao endereço do querelado
Helder José de Farias
perfectibilizou-se em
25/05/2022
; e, até a data em que prolatada a sentença [11/07/2022], transcorreu lapso superior a 30 (trinta) dias,
sem que houvesse qualquer manifestação da parte autora
, concluo que obrou em acerto o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a incidência do instituto da perempção, a redundar na extinção da punibilidade dos querelados
Ângelo
e
Helton
, com espeque no art. 107, inc. IV (parte final), do CP e art. 60, inc. I, do CPP; notadamente diante do evidente desinteresse do querelante em dar andamento ao procedimento criminal por ele iniciado.

Sendo assim, não há falar em nulidade do pronunciamento judicial objurgado, tampouco em afastamento da perempção reconhecida em primeira instância, motivo pelo qual preservo incólume a r. decisão objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0002411-46.2020.811.0062, que reconheceu a incidência da perempção e extinguiu a punibilidade dos querelados
Ângelo Gabriel Novais de Farias
e
Helder José de Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023